Tribunal: STF
Processo: AI 441663
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA PROVIMENTO DE  AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. TRASLADO E AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS.
   RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADVOGADO.
Não cabe agravo
   regimental contra decisão que dá provimento ao agravo de
   instrumento para determinar o processamento do recurso
   extraordinário.
A juntada pelo agravante de cópias de peças
   dos autos principais vale pela afirmação de sua autenticidade.
   Precedentes.
Agravo Regimental ao qual se nega provimento.